Tribunal: TJSP
Processo: 1500023-43.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação. Pensão por morte. Enteada de militar falecido. Benefício extinto sob pressuposto de constituição de união estável não comunicada à autarquia. Motivo de fato inverídico. Prova no âmbito administrativo e prova testemunhal que corroboram o fato de a ré e o pai de sua filha nunca terem coabitado com intenção de constituir núcleo familiar. Sentença de improcedência mantida.
Recurso

Ementa:
Apelação. Pensão por morte. Enteada de militar falecido. Benefício extinto sob pressuposto de constituição de união estável não comunicada à autarquia. Motivo de fato inverídico. Prova no âmbito administrativo e prova testemunhal que corroboram o fato de a ré e o pai de sua filha nunca terem coabitado com intenção de constituir núcleo familiar. Sentença de improcedência mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152433
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500023-43.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada ELIZABETH CORREIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500023-43.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto n.o 6592
Apelação Cível no: 1500023-43.2019.8.26.0053
Apelante: São Paulo Previdência - Spprev
Apelado: ELIZABETH CORREIA
Comarca: São Paulo
Apelação. Pensão por morte. Enteada de militar falecido.
Benefício extinto sob pressuposto de constituição de união estável
não comunicada à autarquia. Motivo de fato inverídico. Prova no
âmbito administrativo e prova testemunhal que corroboram o fato
de a ré e o pai de sua filha nunca terem coabitado com intenção de
constituir núcleo familiar. Sentença de improcedência mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença que julgou
improcedente o pedido.
Apela a São Paulo Previdência SPPREV afirmando que a ré se
valeu do benefício de pensão por morte quando convivia em união estável, omitindo o fato.
Contrarrazões regularmente apresentada.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pesem as razões do apelo, de rigor a manutenção da r.
sentença.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela São Paulo Previdência
SPPREV em face de Elizabeth Correio, beneficiária de pensão por morte na condição de
enteada solteira do ex-servidor Noel Joaquim dos Santos, falecido em 02/07/1986.
A ré fez jus ao benefício entre 01/07/2010 e 31/01/2016, momento
em que houve extinção por decisão proferida no Processo Administrativo n.o 63378/2015,
sob fundamento de que a beneficiária teria omitido, nas oportunidades de recadastramento
em 2010 e 2015, o fato de conviver em união estável com Hélio da Silva Porto, com quem
teria uma filha, nascida em 1991.
Razão não assiste à autarquia.
Na Declaração de Visita Social Domiciliar realizada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500023-43.2019.8.26.0053 -Voto no
3
04/06/2013, subscrita por assistente social, no trâmite do processo administrativo, consta a
resposta negativa para o questionamento acerca de convívio ou não em união estável.
A assistente assim atestou:
“Realizada visita domiciliar a Sra. Elizabeth Correia,
pensionista militar do padrasto, a qual reside com sua mãe e
seu irmão em imóvel próprio, em condições de moradia
adequadas. Beneficiária relatou ter uma filha, fruto de breve
relacionamento sem constituição de união estável. Referente
à condição econômica, conta somente com os proventos da
pensão para pagamento das despesas pessoais e da casa.
Relatou gozar de boa saúde e não apresentar problemas
incapacitantes.
Na oportunidade, não se detectou a presença de objetos,
situações ou falas distorcidas que aparentassem convivência
marital.
A pensionista declarou não haver constituído união estável
após o óbito do ex-servidor.”
No depoimento da testemunha Fátima de Novais Oliveira, amiga da
genitora falecida da ré (Sra. Ana Cassimira), afirma desconhecer o Sr. Hélio, e narra que
Elizabeth sempre morou com a senhora Ana e o irmão, vez que responsável pelos cuidados
de saúde da mãe.
A testemunha Maria Zelia da Silva, vizinha, afirma que a ré
sempre residiu com a mãe (Ana Cassimira), que conhece apenas de nome o Sr. Hélio e tem
ciência de ser o genitor da filha da ré. Narra, entretanto, que o referido senhor nunca residiu
no imóvel sito à Rua Seabra, 116.
A mesma testemunha narra que a filha da ré (Karen) tão somente
habitou o mesmo endereço durante a primeira infância, mudando-se adolescente. Versão
dos fatos que corrobora a narrativa da ré, de que, durante o período de partilha de bens da
genitora, Sra. Ana, teria encaminhado suas correspondências pessoais para o endereço da
filha (Karen).
Tem-se, pois, pelo exame das provas trazidas aos autos, que a
entendimento da r. sentença é irretocável.
Não há qualquer comprovação de vínculo de dependência
emocional e econômica entre a ré e o Sr. Hélio, e o simples fato de terem gerado uma filha
juntos, não é suficiente para caracterizar a união estável.
Conforme ensina Milton Paulo de Carvalho Filho, ao comentar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500023-43.2019.8.26.0053 -Voto no
4
art. 1.723 do Código Civil (in Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406, de
10.01.2002 coordenação Cezar Peluso 4a ed. rev. e atual. Barueri, SP, Manole, 2010 (págs. 1978/1980),
são requisitos para a caracterização da união estável:
“a) convivência pública: a publicidade exigida pela lei é a
que significa notoriedade da relação, ou seja, que a união
seja reconhecida no meio social em que vivem os
companheiros, não podendo ser, portanto, secreta ou
clandestina. (...) b) duradoura e contínua: a união (...) deve
ser durável, e não passageira, breve e circunstancial ou
momentânea, para que seja considerada estável. Ainda que
o legislador não tenha estabelecido o prazo mínimo para
seu
reconhecimento,
exigiu
que
se
considerem
a
consistência e a efetividade da união. (...) c) objetivo de
constituição de família: não é qualquer relação amorosa
que caracteriza a união estável. (...)Para Zeno Veloso (op.
cit.) é absolutamente necessário que os conviventes,
emoldurando sua relação de afeto, haja elemento espiritual,
essa affectio maritalis, a deliberação, a vontade, a
determinação, o propósito, enfim, o compromisso pessoal e
mútuo de constituir uma família.”
Inexistindo, pois, prova da união estável, tem-se que o motivo de
fato invocado pelo ato administrativo que cessou o pagamento da pensão é inverídico, vício
que ocasiona a nulidade da decisão.
Pela sucumbência recursal, cumpre majorar a verba honorária para
o total global de R$ 8.000,00, já incluída a majoração pela atuação em grau recursal, nos
termos do art. 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, é negado provimento ao recurso.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio virtual, em
conformidade com a Resolução n.o 772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR